Tribunal: TJES
Processo: 5000491-15.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000491-15.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSMINDO FARIAS DE SA e outros

AGRAVADO: MOACIR BAITELA FILHO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE LONGEVA DEMONSTRADA. ESBULHO RECENTE. PERIGO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de instrumento interposto contra Decisão que, em sede de Ação de Usucapião ajuizada em 2011, deferiu tutela cautelar incidental de reintegração de posse em favor do Autor sobre os Lotes 05, 14 e 15 do Loteamento Costa Dourada. O Autor/Recorrido noticia que, em fevereiro de 2025, sofreu esbulho por parte dos Recorrentes, que instalaram um "ferro-velho" no local. Os Recorrentes sustentam a incompatibilidade da tutela possessória com o rito da Ação de Usucapião, alegam abandono do imóvel pelo Autor e afirmam exercer posse legítima baseada em propriedade e em Contrato de Locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 02 questões em discussão: (I) definir se é cabível a concessão de tutela possessória de natureza cautelar incidental no bojo de Ação de Usucapião; (II) verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a manutenção da posse em favor do Autor/Recorrido face ao alegado esbulho recente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se a concessão de medidas de proteção possessória em sede cautelar incidental na Ação de Usucapião, com o fim de garantir o resultado útil do processo. Precedentes.

O preenchimento dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil autoriza a proteção da posse, independentemente da discussão petitória sobre a propriedade travada na lide principal.

A probabilidade do direito do Autor repousa na comprovação de posse longeva (desde 2001) e pública, confirmada pelos próprios Recorrentes em Contestação ao admitirem que o requerente edificou muros e cercas no local.
O reconhecimento de firma em Contrato de Locação em data recente e posterior ao conflito enfraquece a tese de posse consolidada dos Recorrentes por mais de ano e dia.
A proteção do
ius possessionis
(fato da posse) deve prevalecer em favor de quem demonstra melhor suporte fático-processual até o julgamento final da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É cabível o deferimento de tutela possessória incidental em Ação de Usucapião quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo.

A comprovação de posse anterior e esbulho recente (força nova) autoriza a concessão de liminar de reintegração de posse para preservar o estado de fato do imóvel litigioso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000491-15.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTES: OSMINDO FARIAS DE SÁ e TRANSPORTES HAVAÍ LTDA

ADVOGADO: MARCELO DA SILVA HENRIQUES – OAB/ES 33.157

RECORRIDO: MOACIR BAITELA FILHO

ADVOGADO:
HELIETE MIRANDA ROCHA - OAB: ES0001802

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

TRANSPORTES HAVAÍ LTDA
e
OSMINDO FARIAS DE SÁ
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 17801425) em face da
DECISÃO
(Id. 83366560) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE USUCAPIÃO
(Processo nº 0027715-88.2011.8.08.0048) ajuizada por
MOACIR BAITELA FILHO
, cujo
decisum
deferiu, a título de tutela cautelar incidental, a medida de manutenção de Posse em favor do autor,
MOACIR BAITELA FILHO
, ora Recorrido, em relação aos imóveis constituídos pelos Lotes 05, 14 e 15 da Quadra IV, Loteamento Costa Dourada, no Município de Serra.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
a Decisão combatida padece de vício jurídico ao conceder tutela possessória no bojo de uma Ação de Usucapião, a qual possui natureza eminentemente declaratória;
(II)
o Recorrido não exerce posse atual ou efetiva sobre o imóvel, tendo abandonado a área por longo período, o que resultou em ocupação por mato alto e uso do local por usuários de drogas;
(III)
a Recorrente TRANSPORTES HAVAÍ LTDA. é a legítima proprietária do Lote nº 05 e retomou a posse do bem após constatar o abandono e o Recorrente
OSMINDO FARIAS DE SÁ
, exerce posse direta, mansa e pacífica desde outubro de 2024, mantendo atividade econômica lícita de manejo de materiais recicláveis e tendo adquirido regularmente o Lote nº 15 de herdeiros do antigo proprietário;
(IV)
existe perigo de dano inverso, visto que a manutenção da Decisão recorrida interrompe atividade econômica regularmente instalada e expõe o imóvel a novo ciclo de abandono e insegurança.

Pugna, nesse sentido, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão combatida e, ao final, pelo integral provimento do recurso para reformar a Decisão e preservar a posse exercida pelos Recorrentes.

Em
Decisão
de id. 17879783, o requerimento de antecipação da tutela recursal restou indeferido.

Regularmente intimado, o Recorrido não ofereceu
Contraminuta
, a teor da informação constante do histórico de tramitação processual dos autos (PJE).

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

A propósito, o
decisum
objurgado restou fixado nas seguintes premissas,
in litteris:

“Trata-se de pedido de
Tutela de Urgência de Natureza Cautelar Incidental
, formulado por
MOACIR BAITELA FILHO
(ID 65253771), visando a proteção possessória dos imóveis objeto da presente Ação de Usucapião (Lotes 05, 14 e 15 da Quadra IV, Loteamento Costa Dourada), sob a alegação de esbulho recente praticado por terceiros.

Segundo se depreende, o Autor ajuizou a demanda principal em 2011, buscando a declaração de domínio sobre os referidos lotes, alegando posse mansa e pacífica desde 2001. O feito encontra-se em fase instrutória. Todavia, em petição incidental id.65253771, o Requerente noticia que, a partir de outubro de 2024, passou a sofrer turbação e ameaças, culminando, em fevereiro de 2025, na invasão efetiva dos terrenos por terceiros (identificados nos autos como "Pereira", "Paulo Carlos dos Santos" e "Junior"), os quais teriam instalado um "ferro velho" no local, destruindo benfeitorias e depositando carcaças de veículos.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela possessória liminar em caráter incidental, especificamente a existência de posse anterior pelo Autor e a ocorrência de esbulho possessório a menos de ano e dia (força nova), independentemente da discussão petitória travada na lide principal.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a proteção possessória independe da alegação de domínio e deve ser concedida àquele que prova o exercício de fato sobre a coisa, ainda que tal posse seja contestada em sua qualidade jurídica (se justa ou injusta) em relação ao proprietário registral, desde que haja esbulho praticado por terceiros. A
ratio decidendi
de precedentes da Corte Superior firma-se no sentido de que o
ius possessionis
(direito de posse) é autônomo em relação ao
ius possidendi
(direito à posse decorrente da propriedade), devendo o possuidor ser mantido ou reintegrado se sofrer violência de quem não detém melhor título ou posse.

Como se depreende, a tutela de urgência possessória, quando requerida dentro de ano e dia da turbação ou esbulho, rege-se pelo rito especial dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, bastando a comprovação da posse, do esbulho e de sua data. A doutrina especializada leciona que a "posse" a ser tutelada é a situação de fato, a exteriorização do domínio, que não pode ser alterada violentamente por terceiros, sob pena de legitimar-se o exercício arbitrário das próprias razões.

No caso, observa-se que a posse fática anterior do Autor sobre os lotes 05, 14 e 15 encontra-se suficientemente evidenciada para este momento processual. A própria contestação apresentada pelos Réus da ação principal (proprietários registrais) corrobora, ainda que a
contrario sensu
, o exercício de poder fático do Autor sobre o bem, ao relatarem que este "arrancou a cerca", "fez um muro de blocos" e "colocou um cadeado no portão", impedindo o acesso de outrem. Ou seja, o exercício do
corpus
possessório pelo Autor é incontroverso nos autos.

Quanto ao esbulho recente, os documentos acostados ao pedido incidental (id. 65253772) são contundentes. O Boletim Unificado nº 55866971, de 02/10/2024, registra as ameaças iniciais e a tentativa de invasão. As fotografias anexadas ilustram a gravidade da situação, demonstrando a presença de carcaças de ônibus e outros veículos deteriorados no local, confirmando a narrativa autoral. A data do esbulho efetivo (fevereiro de 2025) confere ao pedido o caráter de força nova, autorizando a liminar
inaudita altera parte
prevista no art. 562 do CPC.

Ademais, o
periculum in mora
exsurge cristalino da natureza da atividade instalada pelos invasores. A manutenção de um "ferro velho" irregular em área urbana residencial (Loteamento Costa Dourada) acarreta risco iminente de degradação ambiental, proliferação de vetores de doenças e desvalorização do imóvel litigioso, podendo comprometer a utilidade do provimento final da ação de usucapião. A intervenção judicial célere é imperativa para estancar a consolidação dessa situação fática degradante.

Nesse contexto, o acolhimento do pedido liminar é medida que se impõe, na medida em que restaram preenchidos os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC (posse anterior, esbulho praticado pelos terceiros invasores e data recente), sendo irrelevante, para este fim específico de proteção contra a invasão de terceiros, a discussão sobre a qualidade da posse (se
ad usucapionem
) travada contra os proprietários registrais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
DEFIRO A LIMINAR
pleiteada para:

DETERMINAR a Reintegração de Posse
do Autor, MOACIR BAITELA FILHO, nos imóveis constituídos pelos Lotes 05, 14 e 15 da Quadra IV, Loteamento Costa Dourada, Serra/ES;

DETERMINAR
a expedição de mandado de reintegração de posse e desocupação, a ser cumprido em face de
PAULO CARLOS DOS SANTOS
,
"PEREIRA"
,
"JUNIOR"
(conforme identificados nos Boletins de Ocorrência de id. 65253772 ) e de quaisquer outros ocupantes que lá se encontrem;

CONCEDER
o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária e retirada de todos os materiais, sucatas e veículos depositados no local (ferro velho), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00, sem prejuízo da desocupação forçada;

AUTORIZAR
, desde já, o uso de força policial e arrombamento, caso necessários, para o cumprimento da ordem, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC, devendo o Sr. Oficial de Justiça agir com a cautela necessária;”

Com efeito, no caso vertente, a controvérsia recursal cinge-se em aferir, em um primeiro momento, acerca da regularidade da concessão de Tutela de Urgência incidental, no sentido de garantir à parte Recorrida a manutenção da posse exercida sobre os imóveis objeto do pedido deduzido em sede de
Ação de Usucapião
.

Nessa esteira, não se olvida da diferenciação clássica que a sistemática processual civil preconiza entre o
juízo petitório
e o
juízo possessório
, de modo que, enquanto a Ação de Usucapião visa a declaração originária do domínio (propriedade), ainda que fundamentando-se no
ius possidendi
, as Ações Possessórias, como a Reintegração de Posse, limitam-se à proteção do exercício fático imediato da posse (
ius possessionis
), sem adentrar na discussão acerca da propriedade.

Ademais, a despeito da patente a incompatibilidade, no que pertine à cumulação de pedidos possessórios e petitório em um mesmo feito, uma vez que a Ação de Usucapião segue o rito do procedimento comum, ao passo que a Reintegração de Posse observa o procedimento especial previsto nos
artigos 554 e seguintes do Código de Processo Civil
, a Jurisprudência Pátria ostenta reiterados precedentes admitindo a concessão de medidas de proteção da posse, em sede de cautelar incidental, com a finalidade de garantir o resultado útil do processo, no caso, Ação de Usucapião, mormente quando visualizado o atendimento aos requisitos do
artigo 300, do Código de Processo Civil
.

Senão vejamos,
in litteris:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMOVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO CUMULADA COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE . DECISÃO MODIFICADA
.
É viável o debate acerca da qualidade da posse do autor da ação de usucapião, inclusive a concessão de medida possessória liminar. Verificado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 561 e seguintes do CPC, viável a concessão da medida antecipatória pleiteada, ainda que distintas as naturezas do pleito antecipatório e do provimento final buscado na ação
. Sentença desconstituída. Apelo provido.DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME .(Apelação Cível, Nº 70082328030, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Giovanni Conti, Julgado em: 20-02-2020)

(
TJ-RS
- AC: 70082328030 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 20/02/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART . 300 DO CPC. PREENCHIMENTO. POSSE COMPROVADA.
1 . O agravo de instrumento deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido no ato judicial atacado, sob pena de supressão de instância. 2. O deferimento de liminar reside no livre convencimento motivado do Julgador, somente justificando a sua revogação, em caso de comprovada ilegalidade ou contradição com as provas carreadas ao processo. 3 . Reconhecida a posse, em sede de cognição sumária, deve ser deferida a tutela provisória de urgência, consistente na manutenção da Agravante na posse do imóvel. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(
TJ-GO
- AI: 02784887320208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 15/10/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/10/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA . MANUTENÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO.
A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do NCPC) .Presente a probabilidade do direito dos recorrentes no sentido de obter a tutela de urgência de manutenção de posse sobre o imóvel objeto de usucapião. Comprovação do exercício possessório sobre a área de terras há longa data, bem como a turbação praticada pelo requerido. Embora ainda não haja definição quanto à qualidade da posse dos requerentes, o que ocorrera com a instrução da causa, por medida de cautela, devem ser mantidos sobre a posse do imóvel até o julgamento final do processo em que discutem o seu direito à usucapião. Interlocutória reformada para deferir a manutenção de posse dos autores sobre o imóvel . RECURSO PROVIDO, por decisão monocrática.(Agravo de Instrumento, Nº 70081321523, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 06-05-2020)

(
TJ-RS
- AI: 70081321523 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 06/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO C/C PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - IMÓVEL ARREMATADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - IMINÊNCIA DE TURBAÇÃO E ESBULHO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA POSSE ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO
. Evidenciada a probabilidade do direito reclamado diante da possibilidade da aquisição do domínio pela usucapião e o perigo de dano decorrente do iminente desapossamento do bem, por medida de cautela deve ser reformada a decisão que indeferiu a manutenção na possedo imóvel litigioso até o julgamento do mérito da demanda..

(
TJ-MS
- Agravo de Instrumento: 14118996320248120000 Dourados, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 23/07/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2024)

Por conseguinte, vislumbrada a integridade jurídica da postulação realizada pela parte Recorrida e sua admissibilidade no bojo do Ação de Usucapião originária, mister passar à análise da presença dos requisitos ensejadores da medida deferida em sede de Primeiro Grau de Jurisdição.

A propósito, cumpre historiar que o Recorrido MOACIR BAITELA FILHO,

formalizou o ajuizamento da Ação de Usucapião na data de 05 de junho de 2011, alegando haver ingressado na posse dos imóveis ainda no ano de 2001, exercendo posse com
animus domini.

Por sua vez, em sede de Contestação (fls. 94/98, dos autos originários) a Recorrente TRANSPORTES HAVAÍ LTDA, reconhece o ingresso do Recorrido no imóvel, registrando que o mesmo reside em frente aos lotes ocupados, bem como, aduz que o mesmo promoveu a construção de um muro e cerca, inclusive, colocando cadeado no portão, senão vejamos,
in litteris:

“[...] o SR. MOACIR BAITELA (Requerente) arrancou a cerca de madeira que contornava o lote em questão, e fez um muro de blocos, SEM PERMISSÃO DO REQUERIDO.

- Que a SR. MOACIR BAITELA (Requerente) reside em frente ao lote objeto da presente demanda onde tern residéncia própria.

- Que a Requerente teve a ousadia de colocar um cadeado no portão que dá acesso ao lote, IMPEDINDO ASSIM a entrada ao lote pelo Requerido (proprietário do late).

Que o Requerido há cerca de 3 (três) anos, colocou uma pessoa para vigiar o lote, e assim evitar a ação de invasores, porem esta pessoa sentiu-se ameacada por um grupo de moradores da região, e desistiu do servico.

- Que não tern gualguer dúvida gue o SR. MOACIR BAITELA (Requerente), fez o muro ao redor do terreno com o objetivo de tirar proveito financeiro, pois o Requerente não atende as exigências da Lei para pleitear instituto legal do usucapião. [...]”

Oportuno e relevante salientar que atualmente a Ação de Usucapião já se encontra na fase instrutória, com indicação de rol de testemunhas a serem ouvidas, sendo suspensa a tramitação em razão do falecimento de uma das partes requeridas e a necessidade de regularização do polo passivo da demanda, com a inclusão do Espólio/Herdeiros.

Nestes moldes, ao menos diante deste juízo sumário de cognição, à indicativos claros, inclusive, admitidos pela própria parte Recorrente de que o Recorrido ingressou há muito na posse do imóvel e realizou atos próprios da posse que diz desempenhar na Petição Inicial, qual seja, posse com
animus domini.

Por seu turno, no tocante à alegação de retomada do imóvel pelos Recorrentes, não vislumbro prova suficiente nos autos para efeito de constatar a sobredita situação fática alegada,
em prazo superior a ano e dia
, sendo certo que, o
Contrato de Aluguel
(id. 17802689 e 17802690) firmado pela empresa
TRANSPORTES HAVAÍ LTDA
com o Recorrente
OSMINDO FARIAS DE SÁ,
não se afigura suficiente para a finalidade de demonstrar efetivo exercício possessório, mormente quando visualizado que a despeito de o documento conter data inserida de 1º de outubro de 2024, o reconhecimento das firmas somente somente foi realizado em 19/02/2025.

Por sua vez, tão logo o Recorrido verificou o ingresso de terceiros no imóvel, formulou o pedido de proteção possessória na origem, de modo que o atendimento do requerimento levado a efeito pelo Magistrado de Primeiro Grau preserva o contexto fático demonstrado nos autos, acerca da ocupação do imóvel pela parte Recorrida.

A propósito, vejamos as alegações que o Recorrente promoveu perante o Magistrado de Primeiro Grau,
in litteris:

“[...] O Autor ingressou com “Ação de Usucapião” contra os Requeridos em 03 de outubro de 2011, referente aos lotes 05 da Quadra IV; lote 14 e 15, também da Quadra IV, localizados no loteamento Costa Dourada, em Jacaraipe, neste município e comarca, onde tinha posse há mais de 10 anos, onde ergueu benfeitorias.

Em 02/10/24, foi tentada uma invasão nos terrenos, sendo repelida pelo Autor que recebeu ameaças de morte, conforme Boletim de Ocorrência anexo.

No mês de fevereiro de 2025 constatou que os terrenos objetos da Ação de Usucapião foram invadidos e nele instalado um ferro velho. Que o invasor que se intitula “Pereira”, diz ter comprado da Transportes Havai e de João Agostinho os referidos terrenos. Que entraram no terreno e quebraram as benfeitorias feitas pelo Autor (fotos anexas e boletim de ocorrência). [...]”

Também não ficou demonstrada a utilização dos imóveis pelos Recorrentes para fins de desenvolvimento de atividade econômica, sendo revelado pela parte Recorrida que os apontados invasores depositaram apenas algumas carcaças de carro velho, não sendo suficiente para configurar atividade econômica no local.

Em sendo assim, entendo que a avaliação do Magistrado de Primeiro Grau afigura-se escorreita ao reputar a presença dos requisitos do
artigo 300, do Código de Processo Civil
, mormente no que pertine à ausência de questionamento quanto ao ingresso da parte Recorrida no imóvel e sua ocupação, além da inexistência de demonstração segura de retomada do imóvel a mais de ano e dia, apontando em direção à
probabilidade do direito
, além de evidenciado o
risco ao resultado útil do processo
, eis que o cerne da Ação de Usucapião constitui em demonstrar a posse que alega exercer, com
animus domini
, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau para ciência do
decisum
.
Intime-se a parte Recorrente para ciência da presente Decisão.
Intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar Contrarrazões no prazo legal.
Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal.
Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, a Jurisprudência Pátria consolidou o entendimento de que é perfeitamente cabível a concessão de tutela possessória incidental no bojo de Ação de Usucapião, com o fito de resguardar o resultado útil do processo e a integridade do bem litigioso.

No caso em tela, a probabilidade do direito do Recorrido exsurge da comprovação de sua posse longeva, iniciada ainda no ano de 2001, fato este que foi corroborado, inclusive, pela própria contestação oferecida na origem pela Recorrente, admitindo que o Autor/Recorrido promoveu o cercamento e a edificação de muros nos lotes, evidenciando o exercício público do
corpus
possessório com
animus domini
muito antes do conflito recente narrado.

Em contrapartida, os Recorrentes não lograram êxito em demonstrar a alegada posse anterior qualificada ou o abandono do imóvel pelo Autor/Recorrido, visto que os documentos apresentados, como o contrato de locação, possuem reconhecimento de firma recente (fevereiro de 2025), o que enfraquece a tese de ocupação consolidada há mais de ano e dia.

Somado a isso, o perigo de dano é manifesto em desfavor do Recorrido, dado que a instalação de um "ferro velho" por terceiros estranhos à lide impõe riscos à posse exercida, justificando-se a pronta intervenção judicial para manter a situação de quem demonstrou deter melhor suporte fático-processual até o julgamento final da lide.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.